Tribunal: TJDFT
Processo: 0716483-52.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. RECURSO ADESIVO. NÃO CONHECIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROVEITO ECONÔMICO. INESTIMÁVEL. POSSIBILIDADE. Nos termos do artigo 997, § 1o, do Código de Processo Civil, a sucumbência recíproca constitui pressuposto de admissibilidade do recurso adesivo. In casu, o pedido foi julgado procedente, de maneira que o recurso adesivo não pode ser conhecido. Não havendo condenação em obrigação de pagar e sendo o proveito econômico inestimável, correta a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.